Tribunal: TJMT
Processo: 1042201-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042201-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Franquia, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDRA BASQUES REIS RONDON - PRODUTOS SANEANTES - CNPJ: 41.289.178/0001-81 (APELANTE), JACQUELINE CURVO RONDON - CPF: 938.629.891-00 (ADVOGADO), SANDRA BASQUES REIS RONDON - CPF: 983.576.031-49 (APELANTE), DREAM STORE FRANCHISING LTDA - CNPJ: 26.462.003/0001-30 (APELANTE), MAURICIO GIANATACIO BORGES DA COSTA - CPF: 266.266.958-60 (ADVOGADO), JANAINA REIS HARDMAN - CPF: 046.753.771-22 (APELANTE), DREAM STORE FRANCHISING LTDA - CNPJ: 26.462.003/0001-30 (APELADO), KELLY BOTELHO DIAS - CPF: 278.145.118-52 (ADVOGADO), MAURICIO GIANATACIO BORGES DA COSTA - CPF: 266.266.958-60 (ADVOGADO), SANDRA BASQUES REIS RONDON - CPF: 983.576.031-49 (APELADO), SANDRA BASQUES REIS RONDON - PRODUTOS SANEANTES - CNPJ: 41.289.178/0001-81 (APELADO), JACQUELINE CURVO RONDON - CPF: 938.629.891-00 (ADVOGADO), JANAINA REIS HARDMAN - CPF: 046.753.771-22 (APELADO), KELLY BOTELHO DIAS - CPF: 278.145.118-52 (ADVOGADO), LUCIANA MORSE DE OLIVEIRA - CPF: 033.487.578-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA ENTREGA DA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (COF). ALTERAÇÃO UNILATERAL NAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. CULPA DA FRANQUEADORA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por DREAM STORE FRANCHISING LTDA contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual de franquia cumulada com devolução de valores e indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos da franqueada SANDRA BASQUES REIS RONDON - PRODUTOS
SANEANTES e improcedente
a reconvenção, declarando a rescisão do contrato por culpa da franqueadora, com condenação à devolução de valores pagos, indenização por danos materiais e morais, além de honorários advocatícios e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento, pela franqueadora, da obrigação legal de entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) com antecedência mínima de 10 dias; (
ii
) verificar se a alteração nas condições de fornecimento dos produtos caracteriza inadimplemento contratual; (
iii
) determinar se estão configurados os danos morais suportados
pela
franqueada, pessoa jurídica, e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrega da COF menos de três horas antes da assinatura do pré-contrato viola diretamente o art. 2o, § 1o, da Lei no 13.966/2019, frustrando a finalidade legal de assegurar tempo para análise e reflexão pelo franqueado, especialmente quando se trata de microempreendedora sem experiência no ramo.

A alegação de que a franqueada teria concordado livremente em assinar o contrato no mesmo dia não afasta a exigência legal, uma vez que o prazo mínimo de 10 dias é norma de ordem pública e de observância obrigatória.

Além da inobservância do prazo, a COF entregue não continha informações obrigatórias, como demonstrações financeiras da franqueadora e a relação de demandas judiciais, agravando a violação legal.

Houve alteração unilateral e substancial nas condições de fornecimento dos produtos, com imposição de pedido mínimo de R$ 80.000,00, inviabilizando economicamente o negócio da franqueada, o que configura inadimplemento contratual por parte da franqueadora.

A tentativa posterior de autorizar a busca de fornecedores locais não foi suficiente para sanar os prejuízos gerados, evidenciando a quebra da legítima expectativa contratual da franqueada.

O dano moral é cabível para pessoa jurídica quando comprovado abalo à sua honra objetiva, reputação ou imagem no mercado, circunstância presente no caso concreto, ante a frustração do empreendimento e o encerramento precoce das atividades.

O valor de
R$ 50.000,00 fixado
a título de danos morais é proporcional, considerando a gravidade da conduta, o porte econômico das partes e os prejuízos experimentados, guardando razoabilidade com a própria cláusula penal prevista no contrato (cláusula 18.2).

Correta a sentença ao reconhecer a culpa exclusiva da franqueadora e julgar improcedentes os pedidos reconvencionais, não havendo obrigação da franqueada em arcar com multas ou encargos decorrentes do contrato rescindido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do prazo mínimo de 10 dias para entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF), previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no 13.966/2019, gera a anulabilidade do contrato quando demonstrado nexo causal com os prejuízos sofridos pelo franqueado.

A alteração unilateral, pela franqueadora, das condições de fornecimento dos produtos, impondo requisitos financeiros desproporcionais e incompatíveis com a capacidade econômica da franqueada, configura inadimplemento contratual.

A pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais quando demonstrado que o inadimplemento contratual lhe causou abalo à honra objetiva, à reputação e à viabilidade de suas atividades empresariais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 13.966/2019, art. 2o, §§ 1o e 2o; Súmula no 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1006441-25.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito
Privado, j. 17/03/2023; TJSP, Apelação Cível no 1022296-80.2024.8.26.0576, Rel. Des. J.B. Paula Lima, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

A
P

1042201-49.2021.8.11.0041

DREAM STORE FRANCHISING LTDA X SANDRA BASQUES REIS RONDON - PRODUTOS SANEANTES

Eminentes
pares:

Trata-se de recurso
de apelação interposto por DREAM STORE FRANCHISING LTDA,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual de Franquia c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Materiais e Danos Morais proposta por SANDRA BASQUES REIS RONDON -
PRODUTOS SANEANTES
,
julgou

procedente a ação e improcedente a reconvenção, para:

a) declarar a rescisão do contrato objeto da lide por culpa exclusiva da requerida;

b) condenar a ré a restituir à autora a importância de
R$ 19.900,00 referente
à taxa inicial da franquia, corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora (SELIC) desde a data da citação;

c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.823,49, corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora (SELIC) desde a data da citação;

d) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
50.000,
00 ,
corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data desta sentença e acrescida de juros de mora (SELIC) desde a data da citação;

e) condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20
%

sobre
o valor da condenação, com relação à ação principal; e

f) condeno a parte reconvinte ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% do valor da causa, com relação à
reconvenção.

Em suas razões, a apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença merece reforma integral, pois não há nos autos documento que comprove que deu causa à rescisão contratual, mas sim farta documentação que atesta
que foi a apelada quem o fez. Argumenta que restou comprovado nos autos que a sócia da apelada recebeu a COF no dia 29/01/21, contendo todas as informações exigidas pela Lei de Franquias, realizou reunião por videoconferência com o representante legal da apelante e, após, concordou em firmar o pré-contrato de franquia.
Afirma que foi a apelada que decidiu, exercendo sua liberdade de consciência, assinar o pré-contrato no mesmo dia que recebeu a COF, não havendo que se falar em coação ou pressão.

Quanto à política de fornecimento de produtos, aduz que ficou
comprovado que, mesmo antes de assinar o pré-contrato, a apelada tinha plena
ciência de que a principal fornecedora da rede exigia pedido mínimo para remeter os produtos à cidade de Cuiabá/MT. Afirma que a apelada poderia fazer pedidos menores, arcando com o frete, sem restrição, e que a apelante chegou a autorizar que a apelada prospectasse fornecedores locais, elaborando termo aditivo ao contrato de franquia prevendo essa condição.

Sustenta que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da apelada, que desistiu injustificadamente da contratação antes do prazo fixado para a vigência do contrato de franquia, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos reconvencionais.

No tocante aos danos morais, argumenta que a apelada é pessoa jurídica, não física, razão pela qual, para fazer jus à indenização pleiteada, primeiro lhe incumbiria comprovar eventuais prejuízos a sua honra objetiva, ônus do qual não se desincumbiu. Aduz ainda que não houve descumprimento da cláusula de exclusividade territorial, conforme reconhecido na própria fundamentação da sentença, embora esse parâmetro tenha sido utilizado como critério de condenação da apelante por danos morais.

Sustenta ainda que os danos morais foram fixados conforme cláusula 18.2 do contrato de franquia, a qual trata de multa contratual, questão não relacionada com a fixação de eventual indenização por danos morais. Requer a reforma integral da sentença ou, alternativamente, a determinação de que o valor referente ao estoque só seja ressarcido mediante a entrega dos produtos, bem como a redução da quantia fixada a título de danos morais para R$ 5.000,00.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes
pares:

Na origem, SANDRA BASQUES REIS RONDON - PRODUTOS SANEANTES - MEI, representada por SANDRA BASQUES REIS RONDON, propôs ação de rescisão contratual de franquia cumulada com devolução de valores, pedido de tutela antecipada e indenização por danos materiais e morais em face de DREAM STORE FRANCHISING EIRELI - ME, aduzindo, em síntese, ter sido induzida a erro ao contratar franquia da ré mediante promessas de altas expectativas de lucro
e condições vantajosas, sem que lhe fosse apresentada a Circular de Oferta de Franquia (COF) previamente.

A controvérsia está em saber se houve cumprimento, pela franqueadora, das exigências previstas na Lei de Franquias (Lei no 13.966/2019), especificamente quanto à entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) com antecedência mínima de 10 dias da assinatura do contrato.

O artigo 2o da Lei no 13.966/2019 estabelece:

"Art. 2o Para a implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao interessado Circular de Oferta de Franquia, escrita em língua portuguesa, de forma objetiva e acessível, contendo obrigatoriamente: [...
]

§ 1o A Circular de Oferta de Franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado, no mínimo, 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou, ainda, do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou a pessoa ligada a este.

§ 2o Na hipótese de não cumprimento do disposto no § 1o deste artigo, o franqueado poderá arguir a
anulabilidade ou nulidade, conforme o caso, e exigir a devolução de todas e quaisquer quantias já pagas ao franqueador, ou a terceiros por
este indicados
, a título de filiação ou de royalties, corrigidas monetariamente."

No caso, conforme admitido pela própria Apelante em sua contestação e recurso, a COF foi entregue à Apelada no dia 29.01.2021, às 16h15, e o pré-contrato foi assinado no mesmo dia, às 18h
35, menos de três horas depois e t
al fato configura flagrante
violação ao prazo mínimo de 10
dias exigido pela legislação específica.

A alegação da Apelante de que a Apelada teria aceitado livremente assinar o contrato no mesmo dia do recebimento da COF não afasta a exigência legal
, já que o
prazo de 10 dias estabelecido pelo legislador tem por objetivo justamente assegurar que o candidato a franqueado tenha tempo
suficiente para analisar detidamente as informações sobre o negócio, refletir sobre seus riscos e oportunidades, e buscar orientação profissional
adequada antes de se comprometer
.

Além disso, há indícios de que a COF entregue à Apelada não continha todas as informações exigidas pelo art. 2o da Lei no 13.966/2019, como balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora (inciso III) e indicação das ações judiciais relativas à franquia (inciso IV), como apontado pela Apelada em suas contrarrazões.

No que tange à entrega da Circular de Oferta de Franquia, a jurisprudência desta e. Corte assim determina:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE FRANQUIA – AUSÊNCIA DE MARCA REGISTRADA NO INPI – PEDIDO E DEFERIMENTO POSTERIOR – EXIGÊNCIA SOMENTE APÓS A LEI N. 13.966/2019 – NÃO RECEBIMENTO DA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA – ALEGAÇÃO FEITA DEPOIS DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O PREJUÍZO – INSTRUMENTO ASSINADO PELAS PARTES E TESTEMUNHAS SEM ALTERAÇÃO DA DATA NELE CONTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. As omissões da Circular de Oferta de Franquia geram a nulidade do contrato apenas quando apresentam nexo causal com o prejuízo demonstrado e quando alegadas em prazo razoável. Ainda que a assinatura tenha sido aposta posteriormente à data que constava na avença, ao rubricar o documento as partes atestam que a relação jurídica surtiu efeitos a partir daquele dia. O registro no INPI passou a ser obrigatório somente após a vigência da Lei n. 13.966/2019. (N.U 1006441-25.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2023,
Publicado
no DJE 17/03/2023)

Assim, entende-se que a mera inobservância do prazo de 10 dias previsto no art. 2o, § 1o da Lei no 13.966/2019 não acarreta, automaticamente, a nulidade do contrato, pois é necessário avaliar se tal irregularidade guarda nexo causal com os prejuízos sofridos pelo franqueado.

Do exame, há elementos que evidenciam o nexo causal entre a inobservância do prazo legal e os prejuízos sofridos pela Apelada. O curto intervalo de tempo não permitiu que a Apelada, microempreendedora individual sem experiência prévia no ramo,
analisasse adequadamente as informações, especialmente quanto às condições de fornecimento de produtos e investimentos necessários, questões que posteriormente se mostraram determinantes para a inviabilização do negócio.

Há ainda que se ressaltar que a jurisprudência pátria assim vem decidindo:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1
. Ação anulatória de contrato de franquia
cumulada com pedido de danos materiais e morais. Sentença de primeira instância declarou a nulidade do contrato e condenou a ré à restituição da taxa inicial de franquia e ao pagamento de multa por descumprimento de liminar; 2. Ré revel que pleiteia nulidade da sentença por não ter oportunidade de produção de provas. Não demonstrado prejuízo, o que impede o reconhecimento da nulidade suscitada. Pedido genérico pela produção de prova documental e testemunhal, sem especificar e indicar a necessidade para o deslinde da controvérsia. Juízo "a quo" que decidiu considerando os efeitos relativos da revelia, inclusive sopesando as provas documentais apresentadas na contestação intempestiva; 3. Circular de Oferta de Franquia entregue juntamente com contrato. Ausência de entrega tempestiva que é causa de anulabilidade (art. 2o, §§ 1 o e 2o da Lei de Franquia). Franqueado que permaneceu no negócio por lapso de tempo insuficiente para sanar a irregularidade; 4. Impossibilidade de aplicação de multa contratual eis que, com a nulidade, não há se falar em contrato hígido entre as partes; 5. Multa cominatória pelo descumprimento da liminar arbitrada somente em sentença. Descabida a incidência de multa diária retroativa desde a citação,
incompatível com a natureza coercitiva da tutela específica própria das execuções de obrigações de fazer
. Negado provimento aos apelos”
(
TJSP; Apelação
Cível 1022296-80.2024.8.26.0576; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado das 2a, 5a e 8a
RAJs
- Vara
Reg
Competência Empresarial E De Conflitos Relacionados À
Arbitragem; Data do Julgamento: 13/06/2025; Data de Registro: 13/06/2025)
.

Na hipótese, a Apelada permaneceu no negócio por aproximadamente
8
meses (de janeiro a setembro de 2021), período que não pode ser considerado suficiente para convalidar o vício inicial do contrato, especialmente considerando as dificuldades operacionais enfrentadas nesse período.

Nesse sentido, reconheço que a inobservância do prazo legal para entrega da COF constitui fundamento suficiente
para anulabilidade do contrato e devolução dos valores pagos, conforme determina expressamente o § 2o do art. 2o da Lei no 13.966/2019.

Quanto à política de fornecimento de produtos, a Apelante argumenta que a exigência de pedido mínimo para remessa dos produtos constava claramente da COF e da minuta do contrato de franquia.

Contudo, o que se verifica dos autos é uma modificação substancial nas condições de fornecimento após a celebração do contrato. Inicialmente, havia uma política de pedidos mínimos compatível com o porte do negócio, mas posteriormente, a Apelante passou a exigir pedidos no expressivo valor de
R$ 80.000,00 para envio de cargas ao Centro-Oeste, região
onde a Apelada estava estabelecida.

Tal modificação, embora justificada pela Apelante como necessária em razão dos custos de frete, mostrou-se manifestamente desproporcional e inviabilizou a continuidade do negócio da Apelada, que, sendo uma microempreendedora individual recém-estabelecida, não possuía capital suficiente para realizar pedidos desse porte, nem possuía rede com outros franqueados que pudesse viabilizar compras conjuntas.

A proposta de busca de fornecedores locais, mencionada pela Apelante, evidencia o reconhecimento do problema criado pela nova política de fornecimento, mas não foi suficiente para sanar os pr
ejuízos já causados e evitar a inviabilização do negócio.

Desta forma, a alteração unilateral das condições de fornecimento, impondo exigências incompatíveis com o porte e capacidade financeira da franqueada, configura inadimplemento contratual por parte da Apelante e justifica a rescisão por sua culpa.

A Apelante sustenta que a Apelada, sendo pessoa jurídica, não faria jus à indenização por danos morais, pois não teria comprovado prejuízos à sua honra objetiva.

É pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227 do STJ: "A
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
". Contudo, o dano moral da pessoa jurídica se configura quando há lesão à sua honra objetiva, afetando sua reputação perante o mercado e sua capacidade de desenvolver suas atividades empresariais.

No caso, restou demonstrado que a conduta da Apelante - ao descumprir a legislação específica de franquias, omitir informações relevantes sobre o negócio e alterar unilateralmente condições essenciais do contrato - causou à
Apelada prejuízos
que extrapolam a esfera patrimonial
, já que ela
havia a
cabado de ingressar no mercado e se
viu forçada a encerrar suas atividades prematuramente, com consequente abalo em sua credibilidade comercial e frustração de seu projeto
empresarial.

Quanto ao valor da indenização, o montante de
R$ 50.000,00 fixado
na sentença mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da conduta da Apelante, o porte econômico das partes e a extensão do dano. Significativamente, este valor corresponde ao mesmo montante previsto na cláusula 18.2 do contrato de franquia para multa compensatória em caso de rescisão por culpa de uma das partes, o que demonstra sua razoabilidade.

Considerando que a rescisão contratual
ocorreu por culpa exclusiva da Apelante, não há que se falar em procedência dos pedidos reconvencionais para pagamento de multa contratual e débitos relacionados à operação da franquia (royalties
e taxa de marketing).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025